Tribunal: STF
Processo: ARE 1605018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EVIDENCIADA. GREVE DA POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DO DEVER DE SEGURANÇA DEVIDAMENTE COMPROVADO. APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Supermercado da Família contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por danos materiais e morais, afastando a responsabilidade civil do Estado de Pernambuco.
2. Cuida-se, na origem, de ação indenizatória proposta pelo Supermercado da Família, em face do Estado de Pernambuco, sob o fundamento de que, durante a greve da Polícia Militar do Estado, teve a sua loja, com menos de 01 ano de aberta, localizada no Município de Abreu e Lima, invadida, saqueada e totalmente destruída, sofrendo danos materiais num importe de R$ 3.601.000,00 (três milhões, seiscentos e um mil reais), sendo R$ 994.238,83 (novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) a título de danos emergentes e R$ 2.606.761,17 (dois milhões, seiscentos e seis mil, setecentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) a título de lucros cessantes, além dos danos morais, em valor a ser arbitrado.
3. Acostou, juntamente com a inicial, notícias sobre a greve dos policiais militares e saques na região, Relatório de Avaliação Econômica, planilha contábil, Laudo Pericial, Fotos do Supermercado após os saques, Termos de Rescisão de Contato de Trabalho, Contrato de Locação do Imóvel Comercial, Notas Fiscais das mercadorias saqueadas e Listagens e Notas Fiscais dos materiais de trabalhos deteriorados e saqueados.
4. Em sua defesa o Estado de Pernambuco argumenta que nenhuma conduta positiva de agente da administração foi causadora dos saques e destruição do estabelecimento e que os supostos danos ensejadores de uma possível indenização só poderiam ter vínculo com condutas omissivas. Sendo assim, a hipótese de responsabilidade da Administração por omissão afasta, desde logo, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, que somente seria aplicável na hipótese de reparação com base no risco administrativo, diante dos seguintes requisitos: a) o dano; b) a ação administrativa; c) e o nexo causal entre o dano e a ação administrativa.
5. Sabe-se que o dever genérico de segurança pública, imposto ao Estado pelo ordenamento vigente, não equivale à presença de policiais em regime de plantão permanente, em cada local, com o fim de evitar prática de atos ilícitos.
6. Ocorre que, diante da greve dos policias militares, resta cristalino que houve falha no serviço de segurança pública. Resta saber se, dessa falha, decorre responsabilidade civil do Estado e a consequente obrigação de indenizar.
7. Pela teoria do risco administrativo, a responsabilidade do estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, quando o ato praticado for comissivo. Acontece que, quanto aos atos omissivos, há uma discussão acerca da aplicabilidade dessa responsabilidade objetiva, sendo, pois, para parte da doutrina, que a omissão dependeria de um dispositivo legal que impusesse um comportamento positivo e, em não agindo, a administração estaria praticando ato ilícito passível de responsabilização objetiva. Outra corrente, defende a responsabilização objetiva da administração quando a omissão for de cunho específico e não genérico.
8. Analisando detidamente os autos, vê-se que a conduta omissiva do Estado de Pernambuco, que corroborou para a total destruição da loja do apelante (conforme visto nas fotos acostadas às fls. 128/183), porquanto deveria ter agido no sentido de evitar a euforia de vândalos e saqueadores, que viram a oportunidade de cometer inúmeros ilícitos diante da total ausência de segurança do Estado, enquadra-se na segunda posição doutrinária citada acima, já que há norma legal impondo a prestação de serviço de segurança pública pelo Estado e a falha do serviço foi causa direta e imediata do não impedimento do caos que se instalou no Município de Abreu e Lima.
9. Gize-se, por oportuno, que da leitura das peças processuais e dos documentos acostados aos autos não resta dúvidas acerca dos danos sofridos pela parte autora (conforme vasta documentação acostada aos autos) e nem, tampouco, da ocorrência da greve dos policiais militares naquele mesmo período.
10. Assim, estando caracterizada a reponsabilidade objetiva do Estado e tendo a parte autora comprovado o nexo causal entre a omissão do Estado e o dano, caberia ao ente estatal demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos demandantes. Ocorre que Estado não demonstrou nenhuma causa de excludente de responsabilidade que pudesse retirar ou minimizar seu dever de indenizar. Isso porque, as pessoas que agiram com euforia no Município, somente o fizeram pela certeza da impunidade diante da ausência total da segurança pública na localidade.
11. Vale acrescentar que as ações criminosas se deram de forma generalizada na localidade onde se encontrava a loja em questão, tendo havido uma verdadeira baderna em vários estabelecimentos, formando um clima de medo e tensão, como bem noticiado pela imprensa local.
12. Com efeito, o ente estatal deveria agir de forma coercitiva a fim de evitar a ocorrência de vândalos e confusões generalizadas, de modo que, não cabe a defesa estatal afirmar que o evento se deu por fato exclusivo de terceiro. A Policia Militar tinha o dever legal de manter a ordem pública na localidade, mas, diante da paralisação, houve falha na prestação do serviço.
13. Do mesmo modo, no caso vertente, verifica-se que o Estado pode, se assim entender, ingressar com Ação regressiva contra as Associações ou grupos organizados que deram causa ao prejuízo sofrido.
14. Vale ressaltar que o desejo de ver a segurança pública prestada de forma eficiente é legítimo e digno, eis que é um dever do Estado e, em que pese não ser razoável que se espere que a força policial esteja presente em todos os locais e em todos os momentos, não se pode tolerar a sua total ausência, permitindo-se a ocorrência da desordem pública, como no caso trazido.
15. Desse modo, constata-se a responsabilidade por omissão, porquanto, no caso em apreço, existiu a omissão específica, já que os danos decorreram diretamente da desordem causada pela falha do policiamento militar.
16. Quanto ao argumento de que o Estado tomou medidas para manter a vigilância, tem se que, de fato, não foi isso que ocorreu na localidade onde estava situado o supermercado em questão, conforme largamente noticiado na imprensa. Ademais, as fotos acostadas aos autos dão conta de que os meliantes tiveram bastante tempo para perpetrar os danos, sem que houvesse qualquer intervenção ou coerção estatal.
17. Ademais, é importante frisar que não se pode falar em imprevisibilidade da paralisação e do evento danoso, já que é de sabença (o Estado apelado confirma) as tentativas de acordo entre a categoria e o Estado, inclusive, com a ameaça prévia da greve pelos líderes das Associações envolvidas.
18. Em sua peça contestatória, o Estado de Pernambuco assim dispôs: "É importante consignar a existência de longa reportagem realizada pela emissora Globo, no Bom Dia Pernambuco, disponível no sítio eletrônico YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=KmuWoWJxVxE ), em que são trazidas valiosas informações sobre o contexto da greve, sua ilegalidade, as incessantes tentativas de negociação do estado de Pernambuco, bem assim os saques e os esforços do Governo do Estado em acionar o Exército, a Força Nacional de Segurança Pública, e as Polícias Civil e Federal, para promover a segurança da população."
19. Entretanto, as medidas tomadas pelo ente estatal não chegaram a tempo e não foram suficientes para evitar a situação de caos que se instalou no Município de Abreu e Lima. 20. Logo, tendo em vista a existência de nexo de causalidade entre a omissão específica do Estado, que foi causa direta e imediata do não impedimento do evento, e o dano causado, surge a responsabilidade civil e o dever de indenizar.
21. Sabe-se que os danos materiais precisam ser documentalmente provados. No caso trazido, a parte autora acostou, juntamente com a inicial, "notas fiscais dos produtos saqueados", relatório de avaliação econômica, planilha contábil em mídia e laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística do Estado no estabelecimento, a fim de comprovar o dano emergente.
22. Em sua peça contestatória, o ente estatal cinge a sua defesa em dizer que a parte demandante não trouxe, aos autos, Livros Diários, de caixa e de estoque, indispensáveis para se verificar a situação do estoque no momento imediatamente anterior e no momento subsequente ao ocorrido, bem como que as notas fiscais não resistiriam a uma perícia contábil, além da planilha ter sido apresentada de forma unilateral, não tendo qualquer força probatória e sem qualquer validade fiscal.
23. Ademais, em sua peça de bloqueio, pleiteou a realização de perícia contábil, com a juntada posterior de informações da Secretaria da Fazenda sobre a correção e veracidade das referidas notas fiscais.
24. Entretanto, o Estado levantou, de forma genérica, a irregularidade das provas, sem apontar, especificamente, quais as falhas e erros encontrados nelas.
25. Ademais, as notas fiscais acostadas gozam de presunção de veracidade e a planilha contábil acostada, através de mídia, pode oferecer as informações necessárias a saber sobre quais produtos estavam na loja no momento da ação criminosa.
26. Assim, deve-se apurar na fase de liquidação de sentença, o valor dos danos emergentes sofridos pela parte autora, decorrente da perda dos produtos que se encontravam no estabelecimento no momento da invasão.
27. Igual sorte não merece o ressarcimento pelos lucros cessantes. Isso porque, não houve a devida comprovação.
28. Do mesmo modo, quanto ao dano moral, não sendo caso de reconhecimento do dano moral in re ipsa, torna-se imprescindível a comprovação da existência efetiva do prolatado abalo. In casu, o contexto probatório não é capaz de evidenciar prova robusta de violação a atributo da personalidade da parte autora/apelante.
29. Quanto à incidência de juros e correção monetária, devem ser aplicados ao caso em apreço as determinações contidas nos enunciados n° 12 e n" 21 da Seção de Direito Público, publicados em 07/05/2018.
30. Recurso de Apelação parcialmente provido, para reconhecer o direito da parte apelante ao ressarcimento pelos danos emergentes sofridos em decorrência da falha na segurança pública do Estado, durante a greve da polícia Militar, que culminou na destruição de uma loja no Município de Abreu e Lima, no valor a ser apurado em liquidação de sentença. Condeno as partes, mutuamente, ao pagamento de honorários advocatícios, a ser arbitrado, também, na fase de liquidação de sentença.
31. Decisão Unânime.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente